Tribunal: TJES
Processo: 0020557-29.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA PARTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL.
REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 10 DO CPC.
PRECEDENTE DO STJ.

VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ERROR IN PROCEDENDO.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O funcionário dos Correios assinalou a não entrega da carta de intimação da apelante, marcando o motivo da devolução no item 09 (outros) do anverso do documento. Mesmo diante da devolução da carta sem recebimento da intimação pela apelante, o magistrado competente interpretou que a requerente fora intimada e. diante da ausência de manifestação nos autos, proferiu sentença de extinção do feito por abandono da causa.

2.
A extinção do processo por abandono da causa está condicionada à prévia intimação da parte para que movimente os autos, nos moldes do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa.

3.
Para fins de cumprimento do art. 10 do CPC, se a intimação pessoal da parte autora da ação for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à
intimação por edital.
Somente após, se a parte autora permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, conforme orienta o c. STJ (AgInt nos EDcl no REsp: 1703824, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

4.
U
ma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Edital, sem
a
qua
l
a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, configura
erro in procedendo
, e, consequentemente,
vício causador d
a nulidade da sentença.

5.

Constatado o comparecimento da apelante no feito, devem os autos retornarem à origem para que esta diligencie quanto
ao impulsionamento d
o processo, na forma do despach
o de fls. 126/126-v.

6
.
Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020557-29.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA BERTOLO
APELADO: ABILDES DE TAL
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA PARTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL.
REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 10 DO CPC.
PRECEDENTES DO STJ.

VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ERROR IN PROCEDENDO.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O funcionário dos Correios assinalou a não entrega da carta de intimação da apelante, marcando o motivo da devolução no item 09 (outros) do anverso do documento. Mesmo diante da devolução da carta sem recebimento da intimação pela apelante, o magistrado competente interpretou que a requerente fora intimada e, diante da ausência de manifestação nos autos, proferiu sentença de extinção do feito por abandono da causa.

2.
A extinção do processo por abandono da causa está condicionada à prévia intimação da parte para que movimente os autos, nos moldes do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa.

3.
Para fins de cumprimento do art. 10 do CPC, se a intimação pessoal da parte autora da ação for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder a
intimação por edital.
Somente após, se a parte autora permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, conforme orienta o c. STJ (AgInt nos EDcl no REsp: 1703824, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

4.
U
ma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Edital, sem
a
qua
l
a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, configura
erro in procedendo
e, consequentemente,
vício causador d
a nulidade da sentença.

5.

Constatado o comparecimento da apelante no feito, devem os autos retornar à origem para que esta diligencie quanto
ao impulsionamento d
o processo, na forma do despach
o de fls. 126/126-v.

6
.
Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, declarando a nulidade da sentença, nos termos do voto do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0020557-29.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA BERTOLO

APELADO: ABILDES DE TAL

Advogados do(a) APELANTE: BREILA MARDEGAN DA SILVA - ES17939-A, DANILO FERREIRA MOURAO JUNIOR - ES17250-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZINHA BERTOLO
contra a r. sentença de fls. 130/130-v, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Dr. Gil Vellozo Tadei, que extinguiu o processo de execução na forma do artigo 485, Inciso III, do Código de Processo Civil, fundamentando-a no abandono da causa pela apelante.

Em suas razões recursais (fls. 138/140), a apelante alega, em síntese, que não foi realizada a sua intimação pessoal, ferindo-se o devido processo legal (§ 1º, art. 485, CPC), assim como não restou configurado o abandono da causa, por inexistir ânimo inequívoco de abandonar o processo.

Diante disso, pede a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem e o reestabelecimento da tramitação do feito.

Contrarrazões ofertadas pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em defesa dos direitos de TERCEIROS INTERESSADOS E RÉUS AUSENTES E INCERTOS às fls. 144/145, apresentando negativa geral ao recurso interposto.

Pois bem. Na origem, t
rata-se de ação

usucapião

de bem imóvel
que foi extinta em razão do abandono da causa pela apelante, após ser
supostamente
intimada,
via carta,
pelos Correios
(
ECT)
para manifestar-se no processo.

O
corre que, examinando detidamente o documento de Aviso de Recebimento de fls. 129, extrai-se que o funcionário da ECT assinalou a
não entrega
da carta de intimação da apelante, marcando o motivo da devolução no item 09 (outros) do anverso do documento.

Mesmo diante da devolução da carta sem recebimento da intimação pela apelante, o magistrado competente interpretou que a requerente fora intimada (fls. 130) e, diante da ausência de manifestação nos autos, proferiu sentença de extinção do feito por abandono da causa.

A extinção do processo por abandono da causa está condicionada à prévia intimação da parte para que movimente os autos, nos moldes do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa.

No caso dos autos, diversamente do assimilado pelo Juízo
a quo
, a apelante não foi intimada pessoalmente sobre a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, pois a ECT não logrou êxito em encontrar o endereço declarado nos autos.

Havendo possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, existe a garantia de intimação à parte para que movimente os autos, sob pena de que o Juízo competente, caso a parte permaneça inerte, leve a efeito a extinção do processo pela desídia do autor.

Para fins de cumprimento do art. 10 do CPC, se a intimação pessoal da parte autora da ação for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à
intimação por edital.
Somente após, se a autora permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de prévia intimação por edital quanto à possibilidade de extinção do feito:

[...]
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).
4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
5. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

U
ma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o
J
uízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Edital, sem
a
qua
l
a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, configura
erro in procedendo
, e, consequentemente,
vício causador d
a nulidade da sentença.

Logo, constatado que o MM. Juízo
a quo
ocorreu em
error in procedendo
ao proferir a r. sentença de extinção, por abandono da parte autora, sem realizar a sua devida intimação por edital para cientificar a apelante dessa possibilidade (art. 10, CPC), deve ser prontamente reconhecido o vício causador da nulidade da r. sentença por violação ao princípio do devido processo legal.

Por fim, ressalta-se
que o comparecimento da ora apelante nos autos para interpor o presente recurso de apelação se mostra apto a suprir
a movimentação processual devida
, na medida em que esta teve acesso à sentença que havia julgado extinto o feito e, igualmente, do despacho de
fl
s
.
126/126-v
,
que a intimou para
realizar diligências n
o feito, sob pena de extinção.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de declarar a nulidade da sentença por
error in procedendo,
determina
n
do-se
o retorno dos autos
ao
J
uízo
a quo
para oportunizar
à
recorrente a realização das diligências determinadas às fls.
126/12
6
-v
, sob pena de extinção do processo por abandono da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de anular a sentença.